Tribunal: TJBA
Processo: 8078049-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078049-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: JANIO MACHADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IARA ANDRADE CAVALCANTI, LUCAS ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NEGATIVA DE LIGAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Janio Machado de Souza contra a COELBA, visando a ligação de energia elétrica em imóvel localizado na Rua Rio Grande, Bairro Pecuária, Barra-Bahia. A concessionária negou o pedido sob alegação de que o imóvel encontra-se em área de preservação permanente delimitada pelo Rio São Francisco, exigindo licenças ambientais para autorizar a ligação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a empresa apelante agiu de forma lícita ao negar a ligação de energia elétrica na unidade do apelado, localizada em suposta área de preservação permanente, bem como se tal negativa encontra respaldo nas normas regulamentares e na legislação ambiental aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser garantido de forma universal e isonômica, conforme estabelece o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos.

4. A existência de rede de distribuição já implantada na localidade comprova a viabilidade técnica da ligação e evidencia que a negativa da concessionária configura violação ao princípio da isonomia e à obrigação de prestação não discriminatória do serviço público.

5. Não restou demonstrado nos autos que a ligação pretendida causaria dano ambiental específico, sendo descabida a recusa da concessionária com base genérica em restrições ambientais, sem prova concreta de irregularidade ou prejuízo ao meio ambiente.

6. A negativa de fornecimento de energia elétrica pautada exclusivamente no fato de estar o imóvel situado em área de preservação permanente é medida desproporcional quando outros moradores da região já desfrutam do serviço, configurando tratamento discriminatório vedado pelos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

7. A concessionária tem o dever de garantir o atendimento a todos os usuários de forma isonômica, não podendo impor restrições desarrazoadas que impliquem indevida discriminação entre os consumidores, especialmente quando se trata de serviço público essencial de caráter universal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de fornecimento de energia elétrica com base exclusivamente na localização do imóvel em área de preservação permanente não se justifica quando já existe prestação consolidada do serviço na região, configurando violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial que deve ser garantido de forma universal, não podendo a concessionária impor restrições desarrazoadas sem demonstração concreta de dano ambiental específico.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009; arts. 1º e 2º do Decreto nº 11.628/2023; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 67, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80008240220228050076, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 09/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 80014449120228050018, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 80004323220188050099, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8078049-03.2020.8.05.0001
, da Comarca de Barra, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
JANIO MACHADO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, integrando a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)